Tribunal: TJDFT
Processo: 0705001-61.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INDEVIDO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PROVIDO.1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se se está correta a sentença por meio da qual foi indeferida a petição inicial.2. O Juízo singular determinou a emenda à petição inicial ao considerar que: a) haveria item do pedido referente ao parcelamento do solo, o que atrairia a opção obrigatória por via processual diversa; e b) a demanda seria repetição da ação que deu origem ao processo no 0710016-50.2021.8.07.0006, que tem as mesmas partes e que também tem por objeto o mesmo bem imóvel controvertido.3. Não existe relação necessária entre o item do pedido referente à divisão da coisa comum, havida em condomínio, e eventual pedido de parcelamento do solo.4. Não há identidade entre as demandas propostas, pois o presente processo originou-se do exercício da pretensão à divisão do bem comum e ao recebimento de alugueres provisórios, em razão da suposta impossibilidade de fruição direta do bem imóvel, na pendência do cumprimento da sentença proferida nos autos no 0710016-50.2021.8.07.0006.5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.